Tribunal: STF
Processo: HC 259116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA.   CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.594.597/SC para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a prisão preventiva imposta à paciente (e-doc. 10).

2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. III e IV (homicídio qualificado), 211 (ocultação de cadáver) e 299, caput (falsidade ideológica), do Código Penal. Pedido de revogação da custódia foi indeferido.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual concedeu, em parte, a ordem para substituir a prisão por medidas alternativas diversas da prisão, consistentes em: i) comparecimento a todos os atos da ação penal; ii) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; e iii) utilização de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares que o Juízo a quo entender necessárias (e-docs. 4 e 5).

4. O Ministério Público interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça. Sobreveio decisão pela qual a paciente foi pronunciada pela prática dos mencionados delitos, tendo o Juízo de origem mantido as medidas cautelares fixadas pelo TJ (e-doc. 3). Contra a decisão que não admitiu o recurso especial, o Ministério Público interpôs agravo, o qual foi conhecido pelo Ministro Relator para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a prisão preventiva (e-doc. 10).

5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para o restabelecimento da prisão preventiva. Argui a ausência de contemporaneidade da custódia. Argumenta que durante os 2 anos que permaneceu em liberdade, a paciente cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, além de ter se apresentado espontaneamente às autoridades para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Alude à situação de violência doméstica supostamente suportada pela paciente.

6. Busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Consulta ao site do STJ revelou que a 5ª Turma daquela Corte, ao apreciar o agravo regimental interposto contra a decisão do Ministro Relator que restabeleceu a prisão preventiva, manteve a decisão, negando provimento ao recurso.

É o relatório.
 
Decido.

8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021. Entretanto, sobrevindo pronunciamento colegiado do STJ, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa aça~o constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017). 

9. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, somente é viável se presentes as hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

10. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – artigo 282, incisos I e II – e a demonstração, consoante dispõe o artigo 282, § 6°, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no artigo 319 do Código Processual. 

11. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram, nos termos dos arts. 312, § 2º, e 315, § 1°, do CPP, os quais transcrevo in verbis:

“Art. 312.(...)
(...)
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” (grifos nossos).

12. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça, ao concluir pela suficiência da imposição de medidas cautelares em substituição ao encarceramento, ponderou que, não obstante a gravidade das condutas atribuídas, não há elementos que indiquem risco de reiteração criminosa. Ressaltou que as condenações pretéritas da paciente dizem respeito a delitos desprovidos de violência ou grave ameaça e foram proferidas há mais de uma década, não havendo registro de novas infrações penais desde então. Destacou que a instrução da primeira fase do procedimento do Júri já se encerrou, além do fato de a paciente ter se apresentado espontaneamente, na data marcada, quando decretada a prisão preventiva. Eis os fundamentos adotados, em decisão proferida em 18/08/2023:

“Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que, na data de 20/11/2022, mediante representação policial, a paciente teve sua prisão temporária decretada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, em razão da suposta prática do crime de homicídio e ocultação de cadáver, contra a vítima V H, seu companheiro (Evento 6.1), de forma que, em 05/12/2022, novamente por representação da autoridade policial, manifestou-se o juízo de origem pela conversão da prisão temporária em preventiva (Evento 100.1).
Insurgindo-se contra tal decisão judicial, impetrou-se, à época, medida idêntica a ora em apreço em favor da paciente (autos n. 5071994-91.2022.8.24.0000), tendo esta Primeira Câmara Criminal, de forma unânime, acolhendo voto desta Subscritora, em sessão de julgamento realizada na data de 02/02/2023, decidido pela denegação da ordem, destacando a necessidade da medida extrema, naquele momento, sobretudo para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (Eventos 27.1 e 27.2).
Encerrada a instrução processual referente à primeira fase do rito do Tribunal do Júri, e sobrevindo pedido de revogação da segregação cautelar formulado pelos impetrantes, entendeu o Juízo a quo pela necessidade da preservação da medida, o que ensejou a impetração do presente mandamus. Veja-se da decisão combatida (Evento 281.1, grifos originais):
[...] Porém, embora o encerramento da instrução atenue a conveniência da prisão, sequer o afasta por inteiro, já que o rito do júri é formado por duas fases: o juízo de formação de culpa e o julgamento da causa pelo conselho de sentença. No último também há instrução processual, de modo que, de nada adianta proteger a prova da esfera de influência da ré na primeira fase, desprotegendo-a na segunda, em que será definitivamente julgada com base na prova produzida em plenário.
Isto firmado, a faceta colaborativa da ré contrasta com o comportamento narrado pelo Ministério Público, também presente: ‘embora C tenha confessado mais tarde a autoria, dificultou sim as investigações, porquanto agiu no intuito de confundir e camuflar a verdade acerca dos fatos criminosos dos agentes policiais e demais interessados na apuração do caso’ (ev. 274, pgs. 4/5).
Feita essa ressalva, a prisão preventiva também foi decretada para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP), em razão da gravidade concreta do crime e reprovabilidade da conduta da ré, bem como do risco concreto de reiteração delitiva. Em tais pontos, não há alteração fática do quadro, motivo pelo qual os fundamentos lançados na decisão de conversão da prisão temporária em preventiva continuam hígidos e contemporâneos.
No caso concreto, em sede de cognição sumária, da prova produzida é possível concluir que a acusada praticou o homicídio contra seu marido, de forma premeditada, após ministrar medicamento que impediu ou ao menos dificultou a defesa dele. Outrossim, foi seguido de prática delitiva que teve por objetivo assegurar a ocultação do homicídio, já que a investigada escondeu o corpo da vítima em refrigerador da residência, ao tempo que registrou o desaparecimento, mantendo-se firme na versão, o que dificultou o trabalho investigativo.
Mesmo que estivesse demonstrado o ambiente de violência doméstica e familiar no qual a ré estava inserida, ponto ressaltado pela Defesa, há evidente desproporcionalidade entre o crime por ela praticado contra seu cônjuge e o contexto de violência na qual supostamente era vítima, razão pela qual não é suficiente para afastar a gravidade do crime. Outrossim, a existência de diversos meios legais de proteção à mulher vítima de violência doméstica ressalta ainda mais a  crueldade do meio empregado pela acusada.
A Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, em seu voto no HC n. 5071994-91.2022.8.24.0000, impetrado pela acusada, bem equaciona a questão:
E, ainda que, efetivamente, estivesse a ora paciente a sofrer violência doméstica - assim como supostamente estariam a indicar os documentos acostados aos autos pelos impetrantes, tais como boletim de ocorrência registrado em 24/04/2019, bem como o laudo pericial, datado de 18/11/2022 - o qual atesta ofensa à integridade física desta, de natureza de ordem mecânica - levado a efeito, diga-se, a pedido da autoridade policial ao perceber manchas no antebraço da ora paciente por ocasião do registro de desaparecimento da vítima em data de 15/11/2022, um dia após a data provável de sua morte, conforme laudo pericial, -, contextualizando a motivação alegada, não se pode ignorar as circunstâncias do caso auferidas até o momento, demonstrando frieza na conduta da agente que, repisa-se, amarrou a vítima e armazenou-a no interior de um freezer, fazendo-a ali permanecer por cerca de cinco dias, ao passo que registrou boletim de ocorrência noticiando seu desaparecimento e movimentou, de forma desnecessária e de má-fé, aparato policial.
Tal modus operandi, desproporcional diante dos supostos atos praticados pela vítima, extrapola a gravidade abstrata do delito, conduzindo a necessidade da imposição e manutenção da segregação cautelar.
Como bem ponderado pelo douto Parecerista, ‘uma medida de extrema violência não é a única forma de se livrar de tal situação, principalmente quando existem diversos meios legais para coibir tal prática’, exempli gratia, procurar amparo estatal a fim de requerer medidas protetivas de urgência e manifestar desejo de representar criminalmente contra seu suposto agressor (grifos da autora).
Portanto, evidenciada a gravidade concreta do crime e a reprovabilidade exacerbada da conduta da ré.
O risco de reiteração delitiva, enunciado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, está demonstrado pela certidão de antecedentes criminais a indicar a existência de duas condenações pretéritas (Processo nº 2008.72.12.000496-8 e Processo nº 2009.72.03.000626-9), por crime de descaminho, uma delas pela qual é formalmente reincidente (ev. 18). Ressalta-se, os crimes anteriores muito diferem do processado, já que praticados sem violência ou grave ameaça. De todo modo, atraem tratamento diferenciado do réu primário (ao contrário do afirmado pela Defesa, a ré não é primária, diga-se).
Seguindo, a Defesa também aponta que a ré jamais empreendeu fuga, não pondo risco à aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
No ponto, não há controvérsia sobre o conteúdo dos diálogos entre Defensor e Autoridade Policial, na qual aquele se compromete a apresentar a acusada na segunda-feira, às 13h00.
Porém, como já explicado pelo juízo, o que não é em nada afetado pelo diálogo:
Embora a Defesa alegue que a investigada colaborou com a investigação a todo tempo e franqueou acesso à residência ‘durante o dia e na sua companhia’, além de avisar a polícia do deslocamento para Curitiba-PR, até segunda-feira, sem que fosse agendada a busca na residência, fato é que o relatório de investigação policial afirma que ‘A perícia foi agendada, informalmente, para a noite de sábado, dia 19/11/2022, devido a compromissos dos peritos durante a semana seguinte’.
No Boletim de Ocorrência n. 00666.2022.0000240, lavrado por Andrea Bareta, uma das responsáveis pela investigação, relatou que ‘foi ajustado com os peritos e o Advogado de C, esposa de V, a realização de perícia com luminol às 20 hs na residência de V H que estava desaparecido desde o dia 14 de novembro. Que ao tomar conhecimento, durante a tarde, sobre a perícia, C F T, esposa do desaparecido, se sentiu mal e falou que iria até a UPA na cidade de Herval d'Oeste. Contatamos a Unidade de Pronto Atendimento e recebemos a informação que a mesma não deu entrada naquele local. C estava acompanhada com sua amiga R e seu esposo e estavam em um veículo CRUZE placas RAC5C81.’.
A própria conversa de WhatsApp apresentada pelo Defensor da investigada, de diálogo travado entre Defensor e Delegado de Polícia, mesmo que cortada, demonstra que o Defensor contatou o Delegado no sábado, às 18h11min, dizendo ‘Bonamigo, estou sabendo que a C passou mal e havia ido tomar soro. Não consegui contato ainda. Pedi para a Andréia agendar pra amanhã’ (evento 40, autos 5004526- 62.2022.8.24.0016).
Ou seja, foi demonstrado que a acusada, após a designação de perícia na própria residência para o sábado, deixou o lar sem indicar paradeiro ou franquear acesso por outro modo ao local, comunicando-se por meio do Defensor e se comprometendo a se entregar somente na segunda-feira.
Por todo o exposto, está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (art. 312, caput, CPP).
Os motivos para a decretação da prisão são todos contemporâneos e fundamentados na conduta da investigada até o momento imediatamente anterior à decretação da prisão temporária, permanecendo ainda presentes (art. 312, § 2°, CPP).
Mesmo que a ré afirme apresentar endereço fixo em cidade distinta do crime, salienta-se, aliás, que os predicados pessoais do acusado, por si só, não conduzem a revogação da prisão preventiva, desde que presentes seus requisitos, porque ‘A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso’. (TJSC - Habeas Corpus (Criminal) n. 4023592-98.2019.8.24.0000, de Brusque, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 03/09/2019).’.
Portanto, residência fixa, trabalho lícito e primariedade não conduzem necessariamente a revogação da prisão.
Com relação à repercussão social e nacional que o caso tomou (esta última, frise-se: de forma controversa e por ato da própria acusada), tenho que não servem como fundamentos suficientes para sustentar a ausência do risco à garantia da ordem pública, já que fundamentada em outros termos. Deve-se recordar, aliás, que o magistrado muitas vezes exerce papel contramajoritário na aplicação do direito.
Embora a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seja prioritária (art. 282, § 6°, CPP), a conduta da ré, prévia (premeditação, crueldade) e posterior ao crime (ocultação, dissimulação, evasão do distrito da culpa) aponta para a insuficiência de tais medidas para assegurar os bens jurídicos tutelados.
Passa-se ao exame do tempo da prisão.
Compulsando os autos, destacam-se os seguintes marcos: prisão temporária decretada em 20/11/2022; prisão temporária cumprida em 21/11/2022; audiência de custódia em 22/11/2022; prisão convertida em preventiva em 08/12/2022; denúncia oferecida em 16/12/2022; denúncia recebida em 16/12/2022; ré citada em 09/02/2023; resposta à acusação apresentada em 22/02/2023; exame da resposta em 17/03/2023; encerramento da instrução em 22/05/2023; abertura do prazo para apresentação de alegações finais nesta data.
Adotada a doutrina dos três critérios para o exame da duração indevida do processo e da prisão (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal - 16. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 89-92) já que prestigiados pelos tribunais superiores, vislumbro que a complexidade do caso (primeiro critério) destoa e muito da média, já que foram necessários inúmeros exames periciais a fim de estabelecer nuances do crime, notadamente porque o corpo da vítima passou dias em um freezer, ocultado, até que fosse encontrado para perícia. A atividade processual da acusada (segundo critério) até então não opôs óbices relevantes à tramitação do processo. A conduta das autoridades judiciárias (terceiro critério), aqui incluso o juízo, também contribuiu, de modo geral, para o célere andamento do processo. A única ressalva a ser feita até então é a demora na entrega dos últimos laudos periciais, justificada pelo primeiro critério, que é a complexidade do caso.
Isto firmado, reputo razoável a duração do processo e da prisão cautelar, afastando a existência de excesso de prazo da prisão.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.
A par dos elementos indiciários e aqueles colhidos na primeira fase do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, em que pese forte a existência de provas da materialidade e indícios da autoria, de modo que não há discussão sobre a presença dos pressupostos do fumus comissi delicti, por outro lado, em relação aos pressupostos do periculum libertatis, entendo que a providência extrema, agora, não se mostra mais necessária, podendo o decreto preventivo ser substituído por medidas alternativas.
Não há como se desprezar a gravidade do crime em comento, contudo, o encarceramento provisório deve ser embasado em dados concretos a indicar a periculosidade da paciente ou eventual contumácia criminosa a denotar a possibilidade de reiteração criminosa e não apenas a gravidade concreta da infração, situação que, a meu sentir, restou afastada a partir dos diversos elementos colhidos nesta primeira fase de formação da culpa de delitos da natureza do presente.
Isso porque, através da apreciação perfunctória que esta via admite, alguns elementos carreados durante esta primeira fase processual amainaram a periculosidade da paciente que, até então, mostrava-se acentuada.
Ou seja, não se ignora a desproporcionalidade do modus operandi empregado pela paciente em relação aos supostos atos praticados contra esta pela vítima, nem se busca aqui, nesta via eleita e neste momento processual, discutir a veracidade ou não de eventual violência doméstica sofrida pela acusada, mas sim contextualizar a motivação alegada, o que denota, ao que parece, ausência de risco de reiteração delitiva, que outrora serviu de supedâneo à decretação da medida excepcional.
Sobre o histórico criminal da paciente (Evento 18.3), que ostenta duas condenações criminais por crime de descaminho (sendo reincidente), embora relevante, referem-se a condutas que, além de datadas de mais de 10 anos dos fatos aqui apurados, não se revestem de violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, não tem o condão de alicerçar a manutenção da prisão com base em eventual possibilidade de reiteração criminosa. No mais, tampouco há informes sobre o cometimento de outras infrações ou anotação de envolvimento policial.
Outrossim, o fato de a instrução da primeira fase do rito do Júri ter sido encerrada e a paciente possuir advogado constituído nos autos, sugere que a sua soltura não representa risco à instrução criminal.
A reforçar, a paciente possui residência fixa (Evento 1.24) e trabalho lícito (cargo efetivo na Secretaria de Estado da Educação - Evento 1.22), de sorte que não aparenta representar um risco à eventual aplicação da lei penal, sendo deveras anêmica para a manutenção do cárcere a fundamentação de que, ‘após a designação de perícia na própria residência para o sábado, deixou o lar sem indicar paradeiro ou franquear acesso por outro modo ao local, comunicando-se por meio do Defensor e se comprometendo a se entregar somente na segunda-feira’, mormente quando, de fato, se apresentou espontaneamente na data marcada.
De outro turno, cediço que ‘a repercussão no meio social constitui-se em elemento de convicção extrínseco ao processo, que não deve ser valorado conforme o juízo pessoal do magistrado’ (TJSC, Habeas Corpus n. 2012.017056-2, de Chapecó, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 30-04-2012).
Entendo, portanto, que no momento não mais subsistem indicativos concretos de que solta, a paciente virá prejudicar a instrução criminal, obstar a aplicação da lei penal ou afetar a garantia da ordem pública, fundamentalmente considerando-se que a segregação preventiva funcione como meio de prevenção e não punição antecipada.
Diante desse panorama, na esteira da compreensão já solidificada por nossas Cortes Superiores no sentido de que ‘as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência deve vir fulcrada em elementos que demonstrem sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado pelo julgador, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, em que a prisão cautelar deve ser empregada como última ratio à salvaguarda da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal’ (STJ, HC 489129/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 26.03.2019).
Em situações semelhantes, precedentes deste Tribunal Catarinense:
(...)
Logo, nesse contexto, a excepcionalidade do cárcere não se coaduna, neste momento processual, com a situação em particular, e, com o objetivo de obstacularizar qualquer possibilidade de fuga do distrito da culpa (fundamento exposto no decreto), vislumbro viável a concessão parcial da ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Sobre a medida extrema, vale anotar que ‘Quando se convive com criminalidade cada vez mais grave e com dificuldade de se obter vagas em presídios para criminosos cuja liberdade avilta a sociedade, pode-se e deve-se ponderar a respeito de aprisionamento de quem, apesar de teoricamente ter incidido em censura penal, possa vir a suportar o processo com restrições à liberdade diversas da prisão.’ (TJSC, Habeas Corpus n. 4004101-42.2018.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 26-04-2018).
Diante desse quadro, entendo suficiente a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão, consistentes em: a) comparecimento a todos os atos da ação penal; b) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades, e c) utilização de monitoramento eletrônico, além de outras medidas que o juízo a quo entender necessárias.” (e-doc. 4, p. 3-9, grifos nossos)

13. Por sua vez, o STJ, em 30/05/2025, destacando a gravidade da conduta, concluiu necessária a medida para a garantia da ordem pública:

“No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a gravidade do crime investigado, concluiu pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender que não subsistiriam indicativos concretos de que, em liberdade, a acusada prejudicaria a instrução criminal, obstaria a aplicação da lei penal ou afetaria a garantia da ordem pública.
Todavia, da análise do acórdão impugnado, constata-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se harmoniza com as peculiaridades do caso concreto, diante da gravidade da conduta imputada à recorrida, que, segundo consta da decisão de primeiro grau transcrita no acórdão recorrido, teria praticado ‘o homicídio contra seu marido, de forma premeditada, após ministrar medicamento que impediu ou ao menos dificultou a defesa dele. Outrossim, foi seguido de prática delitiva que teve por objetivo assegurar a ocultação do homicídio, já que a investigada escondeu o corpo da vítima em refrigerador da residência, ao tempo que registrou o desaparecimento, mantendo-se firme na versão, o que dificultou o trabalho investigativo’ (e-STJ, fl. 113).
Constata-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi supostamente empregado, que, segundo consignado, revelou frieza e premeditação.
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal orientam-se no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução especialmente reprovável, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
A propósito:
(...)
No caso, o modo de execução do crime – homicídio premeditado, com administração de medicamento à vítima para dificultar sua defesa, seguido de ocultação do cadáver em freezer na própria residência pelo período de cinco dias e posterior comunicação falsa de desaparecimento – revela especial gravidade, circunstância que justifica a segregação cautelar.
Ademais, a decisão originária também consignou que a recorrida ‘dificultou sim as investigações, porquanto agiu no intuito de confundir e camuflar a verdade acerca dos fatos criminosos dos agentes policiais e demais interessados na apuração do caso’ (eSTJ, fl. 113).
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, que revelam a gravidade excepcional da conduta imputada à acusada, evidenciada pelo modus operandi, bem como os demais fundamentos expostos na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que não se mostra adequada nem suficiente a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.
Observo que as circunstâncias pessoais favoráveis da recorrida, como a existência de residência fixa e trabalho lícito – aspectos considerados pelo Tribunal a quo para a concessão da ordem –, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos para a custódia cautelar.
Ademais, o encerramento da instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não afasta a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme esposado.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem, ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incorreu em violação ao art. 312 do Código de Processo Penal, pois desconsiderou as circunstâncias fáticas que justificavam a manutenção da segregação cautelar.” (e-doc. 10, p. 3-4, grifos nossos)

14. Da leitura dos atos decisórios,  observa-se que o magistrado de primeira instância, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a conveniência da instrução processual, considerando condutas praticadas pela paciente com o intuito de impedir a apuração dos fatos. Ressaltou ter sido o delito cometido  contra o cônjuge, de forma premeditada, após ministrar medicamento que impediu ou ao menos dificultou a defesa da vítima. Destacou, ainda, o fato de a acusada ter escondido o corpo em refrigerador da residência, além de ter registrado o desaparecimento, o que dificultou o trabalho investigativo.

15. Desse modo, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)

16. Não há, no ponto, ilegalidade a ser reconhecida. Contudo, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, cumpre tecer algumas considerações, no sentido de acolher os argumentos da defesa.
17. A justificativa para determinação da prisão cautelar deve ser atual, contemporânea ao implemento do ato. Não se admite a decretação para tutela de fatos pretéritos, que não se fazem presentes por ocasião da decisão. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar, e não ao momento da prática do fato criminoso. 

18. No caso sob análise, ainda que os fundamentos adotados possam ser considerados coerentes com a garantia da ordem pública, não são novos e tampouco contemporâneos.

19. A prisão preventiva refere-se a condutas praticadas no ano de 2022, tendo sido a prisão temporária decretada em 20/11/2022 e co